Tribunal: STF
Processo: HC 263074
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado em 14/8/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 2/2/2023. A decisão transitou em julgado em 23/2/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a fixação do regime inicial aberto.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    7. Sem prejuízo desse encaminhamento, as peculiaridades do caso autorizam a concessão da ordem de ofício.



    8. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, a hipótese é de paciente primário e com bons antecedentes condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de quantidade reduzida de drogas (41,1 gramas de cocaína e 8,9 gramas de maconha). O regime inicial mais gravoso (semiaberto) foi fixado com fundamento tão somente na pequena quantidade da droga apreendida. Sendo assim, tenho por insuficientemente justificada a imposição do regime mais severo.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator